Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RATEAMENTO DAS DESPESAS. ART. 88 DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABÍVEL SOMENTE NA HIPÓTESE DE RESISTÊNCIA. ENUNCIADO No 118 FPPC. LEGITIMIDADE DO PRIMEIRO RÉU. “CONTRATO DE GAVETA”. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA TRANSAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.345.331/RS. TEMA 866. APELO PROVIDO.

1. Ação de produção antecipada de provas para que fossem apresentados os documentos de transmissão de direitos sobre o imóvel. 1.1. Por meio da sentença, a alegação de ilegitimidade passiva do primeiro requerido foi rejeitada, assim como a pretensão de aditamento à inicial para o processamento da ação de cobrança em relação ao segundo requerido, e o pedido foi julgado procedente para declarar cumprida a obrigação, diante do reconhecimento do pedido pelo réu e documentos. 1.2. O apelante pede a inversão ou a isenção dos ônus de sucumbência. Alega, em suma, que o art. 88 do CPC afirma que, em jurisdição voluntária, não haverá ônus sucumbenciais e as despesas serão rateadas entre as partes. Acrescenta que os requeridos deram causa ao ajuizamento da demanda de produção de provas, e não o condomínio, pois não promoveram o necessário registro da transferência do imóvel no cartório de registro de imóveis.

2. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível para julgamento se refere à condenação do autor nos ônus de sucumbência. 2.1. De acordo com o art. 381 do Código de Processo Civil, “a produção antecipada de provas será admitida nos casos em que: (...) II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” 2.2. O condomínio autor fundamenta o ingresso com a ação diante das notícias de que a unidade 223 do condomínio foi vendida, mas que a venda não foi registrada na matrícula do imóvel, cabendo à administração do condomínio ter posse dos documentos que comprovem a transferência de direitos. 2.3. O primeiro requerido, por sua vez, cumpriu voluntariamente o pedido da inicial, com a juntada da documentação em sua contestação. 2.4. Nos termos do art. 88 do CPC: “nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados.”. 2.5. Portanto, a princípio, como o requerido juntou voluntariamente toda a documentação solicitada na inicial, não há condenação em honorários, somente em rateamento das despesas. 2.6. Nesse sentido, enunciado no 118 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “É cabível a fixação de honorários advocatícios na ação de produção antecipada de provas na hipótese de resistência da parte requerida na produção da prova.”

3. O réu fundamentou o pedido de condenação em honorários de sucumbência em razão de ilegitimidade passiva, alegando em sua contestação que não há motivos para sua inclusão no polo passivo visto que o imóvel foi vendido há três décadas. 3.1. No entanto, não comprovou que cientificou o condomínio da cessão de direitos do imóvel. Ele afirmou na contestação que, embora “a cessão de direitos tenha sido firmada entre as partes por meio de um “contrato de gaveta”, a validade do negócio jurídico não foi prejudicada, entendimento este já pacificado pela jurisprudência”. 3.2. Essa transação não foi averbada no cartório de registro de imóveis e nem comunicada ao condomínio, que de boa-fé, tem como responsável pelo pagamento das taxas e encargos o proprietário até que tome ciência inequívoca acerca da transação. 3.3. Aplica-se ao caso o mesmo entendimento do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos do REsp no 1.345.331/RS (Tema 866), referente à promessa de compra e venda não levada a registro, em que o promitente vendedor não responde pela obrigação, a partir da transmissão da posse, se o condomínio teve ciência inequívoca da transação, nos seguintes termos: “(...) 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: (...) c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. (...)” (STJ, 2a Seção, REsp 1.345.331 – RS (2012/0199276-4), Relator: Min. Luis Felipe Salomão, DJe: 20/04/2015).

4. Conforme exposto acima, a cessão de direitos foi efetuada por um “contrato de gaveta” como o próprio réu afirmou em sua contestação, que não conseguiu comprovar que o condomínio teve ciência inequívoca da transação, permanecendo hígida a sua legitimidade passiva na demanda. 4.1. Dessa forma, correta a providência tomada pelo condomínio ao ingressar com ação de produção antecipada da prova antes de pleitear a cobrança das taxas de condomínio. 4.2. Como o primeiro requerido cumpriu voluntariamente o pedido da inicial, com a juntada da documentação em sua contestação, não há condenação em honorários, somente rateamento das despesas, conforme disposto no art. 88 do CPC. 4.3. Portanto, como o requerido juntou voluntariamente toda a documentação solicitada na inicial, não há condenação em honorários, somente em rateamento das despesas.

5. Apelo provido.